Tribunal: STF
Processo: HC 95316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      A decisão questionada nesta ação é monocrática e
   tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo
   definitivo. Não se vislumbra a existência de manifesto
   constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula
   691 deste Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal
   Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
   Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
   indefere a liminar"). Precedentes.
2.      Habeas corpus não
   conhecido.